Tribunal: TJBA
Processo: 0000296-02.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000296-02.2015.8.05.0254 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LIDIOMAR FRANCISCO DE JESUS Advogado(s): EDSON PEREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM O MUNICÍPIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Lidiomar Francisco de Jesus contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de verbas trabalhistas supostamente devidas pelo Município de Tanque Novo, em razão de vínculo funcional alegadamente mantido. A decisão recorrida extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, com fundamento na ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado. II. Questão em discussão: Discute-se a existência de vício de fundamentação na sentença, notadamente pela suposta ausência de análise de documentos juntados aos autos e de atos processuais da fase trabalhista, bem como se há comprovação suficiente do vínculo funcional com o Município de Tanque Novo que justifique o pagamento das verbas pleiteadas. III. Razões de decidir: A petição de aditamento apresentada pelo autor foi corretamente desconsiderada, por ter sido oferecida após a apresentação da defesa, sem a concordância do réu, conforme exige o art. 329, II, do CPC. A alegação de nulidade da sentença por omissão na análise de documentos não prospera, pois os elementos trazidos, inclusive os oriundos da Justiça do Trabalho, não evidenciam, por si sós, a contratação pelo ente público. Não foram apresentados documentos mínimos capazes de demonstrar a relação funcional, como contrato, nomeação, contracheque ou folha de ponto. A ausência de provas do fato constitutivo do direito impede a procedência do pedido, conforme regra do art. 373, I, do CPC. Inexistindo prova suficiente do vínculo alegado, é de se manter a sentença de improcedência da ação. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "Compete à parte autora comprovar o vínculo funcional com a Administração Pública como fato constitutivo do seu direito em ação de cobrança de verbas trabalhistas. A ausência de provas mínimas acerca da contratação obsta o acolhimento do pedido." Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000296-02.2015.8.05.0254, da Comarca de TANQUE NOVO – BA, sendo apelante LIDIOMAR FRANCISCO DE JESUS e apelado MUNICIPIO DE TANQUE NOVO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.